Tribunal: TJBA
Processo: 0001301-86.2013.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001301-86.2013.8.05.0106 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DEL CARMEN PEREZ SIMAS e outros (3) Advogado(s): MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, CARINA SILVA DOS SANTOS APELADO: LUIS ADONEL PEREIRA MASCARENHAS Advogado(s):GILVAN MENDES DE ARAGAO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DIREITOS HEREDITÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 476, DO CC. ADMITIDA. AUSÊNCIA DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - O fato de afirmar o Impugnante que os Impugnados receberam parte da herança em dinheiro, não confirma a possibilidade destes de arcar com as custas e honorários, sem prejuízo do sustento próprio e/ou de suas respectivas famílias, pelo que o indeferimento da impugnação é medida que se impõe. - Inexiste controvérsia relativa à primeira e à segunda parcelas, já que ambas, ao que parece, foram pagas a tempo e modo. A questão, portanto, cinge-se exclusivamente no descumprimento das cláusulas 9ª e 10ª do contrato, no tocante a escritura pública de cessão e transferência onerosa de direitos hereditários dos imóveis e a apresentação dos documentos relativos ao inventário do falecido Constante Perez Dominguez, assim ambas as partes tinham obrigações previstas nas cláusulas 3ª e 9ª, de pagar e outorgar escritura pública, dessa forma com termo certo. - Ausência de pagamento de parte da última prestação obsta a exigência do implemento da obrigação assumida pelos vendedores, conforme determina o art. 476 do Código Civil, que associa-se ao princípio da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus). - O Apelado não incorreu em mora como querem os Apelantes, haja vista que o depósito realizado no Juízo para quitar a obrigação referente ao contrato em análise, é suficiente para solucionar a lide. - Sentença mantida. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001301-86.2013.8.05.0106, em que figuram como Apelantes Maria Del Carmen Perez Simas e Outros e, como Apelado Luis Adonel Pereira Mascarenhas, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Relator